Tribunal: STF
Processo: ARE 1236105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 20):
    “RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
    1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo autor, obstando sua aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade, por reconhecer o direito à aposentar-se aos 75 (setenta e cinco) anos em decorrência da alteração constitucional promovida pela EC 88/15.
    2. Embora o art. 40, §1º, inciso II da CF/88 tenha sido regulamentado pela LC 152/15, o direito à aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a referida norma abrange apenas os servidores públicos titulares de cargo efetivo que sejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por força do disposto no “caput” do art. 40 da CF/88.
    3. A alteração promovida pela EC 88/15 e regulamentada pela LC 152/15 não se aplica aos servidores públicos submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em observância ao princípio da isonomia aplicável no âmbito previdenciário, que não se confunde com o vínculo administrativo estabelecido entre o servidor e o ente federado. Sentença reformada.
    Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 76).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 66):
    “Diferentemente do externado no acórdão, o artigo 40, § 1º, II, da CF, não faz distinção e não diz respeito aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, e se a Lei não o fez, não pode o interprete fazê-lo. 
    Ressalta-se que a interpretação do artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal deve ser restritiva para manter intactos os princípios da Isonomia, da Razoabilidade e da Continuidade do Serviço Público, sob o foco exclusivo da hierarquia das leis constitucionais, excluindo qualquer outra que a restrinja ou elimine direitos. Caso não fosse dessa forma, não haveria necessidade da criação da aposentadoria compulsória.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 4, p. 104).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 22-27):
    “A presente ação de mandado de segurança preventivo foi impetrada por servidor público municipal em que almeja a segurança para não ser aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos, em razão da alteração promovida pela EC 88/15 que ampliou a idade da aposentadoria compulsória para 75 (setenta e cinco) anos.
    (…)
      Feita a ressalva acerca do regime previdenciário ao qual o servidor público é submetido, importante assentar que, no caso em exame, o Município de Tupã optou pela adoção do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) por meio da Lei Complementar municipal nº 76/05, que dispôs em seu art. 157 que “O servidor será aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social”, de modo que, ainda que o autor seja servidor público titular de cargo efetivo, seu vínculo previdenciário rege-se pelo regramento imposto pelo RGPS, ou seja, pelas Leis federais nº 8.212/91 e 8.213/91. 
    Resta-nos, ainda, examinar a extensão do direito regulamentado pela LC 152/15. Pois bem, embora o inciso II do parágrafo 1º do art. 40 da CF/88 tenha sido regulamentado pela Lei Complementar nº 152/15, permitindo com seu art. 2º que servidores públicos de todos os entes federativos possam aposentar-se aos 75 (setenta e cinco) anos, há de se observar que o referido artigo da LC 152/15 deve ser interpretado em consonância com a norma constitucional inserta no inciso II do parágrafo 1º do art. 40 da CF/88 isto é, aplica-se aos servidores públicos titulares de cargo efetivo vinculados ao regime público de previdência social (RPPS), em face da expressa dicção do inciso II do referido parágrafo 1º: 
    (…)
    Sendo assim, diante da análise exegética dos dispositivos constitucionais e legais, entendo que a aposentadoria compulsória aos 75 anos só deve ser aplicada aos servidores públicos efetivos submetidos ao Regime Público de Previdência (RPPS), não se estendendo àqueles ligados ao RGPS, por força, inclusive do invocado princípio da igualdade insculpido no art. 201, §1º e art. 40, §4º, ambos da Constituição Federal, que vedam a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios para os segurados do regime geral e próprio, respectivamente.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula do Supremo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.” (RE 1.000.578-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 823.161-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente